Tribunal: TJDFT
Processo: 0722051-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO. CPC/73, ARTIGO 485, IV. PORTARIA CONJUNTA TJDFT N. 73 E PROVIMENTO N. 9 DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ARQUIVAMENTO. LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Na hipótese, restou proferida sentença de extinção da ação de execução com fundamento na Portaria Conjunta TJDFT n. 73/2010 e no Provimento n. 9/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, ressalvada a manutenção do direito do credor, com a expedição de certidão de crédito em favor do exequente. A decisão transitou em julgado em 01.10.2014.
2. A certidão de crédito expedida com fundamento na Portaria Conjunta TJDFT n. 73/2010 e no Provimento n. 09/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que não há incompatibilidade dessas normas com as regras processuais de regência. Inteligência dos artigos 5o e 6o da Portaria Conjunta TJDFT n. 73/2010. Precedentes.
3. Na hipótese, o exequente foi intimado para se manifestar sobre eventual prescrição alegada pelo devedor, oportunidade em que requereu o prosseguimento do feito executivo e alegou que o implemento da prescrição não pode ser imputável ao credor, mas à morosidade do Judiciário na conversão do processo físico para o meio digital.
4. O processo executivo ficou paralisado entre 01.10.2014 até 07.03.2023, em razão da injustificada inação do exequente em localizar bens do devedor passíveis de penhora, operando-se a prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 206, § 5o, I, e 206-A, ambos do Código Civil, e Súmula 150 do excelso STF.
5. Não é cabível a fixação da verba honorária na espécie, porquanto, além de não ter sido arbitrada tal verba no primeiro grau de jurisdição, “A extinção do processo por prescrição intercorrente da execução impede condenação em honorários de sucumbência, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.” (STJ, REsp n. 2.060.319/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).
6. Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição intercorrente da execução originária.